Tribunal: TJDFT
Processo: 0712557-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712557-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA HABIL LTDA. AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DESPACHO Os embargos de declaração (Id. 16465550) buscam a verdadeira reforma da decisão desta relatora, razão porque, na forma do art. 1.024, §3°, do CPC, recebo o recurso como agravo interno e, por força do mesmo dispositivo, concedo ao embargante o prazo de 05 (cinco) dias para complementação das razões recursais. Após, ao embargado para apresentação de contrarrazões. Esclareço às partes que os recursos, agravo de instrumento e agravo interno, serão julgados em uma mesma oportunidade. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora